Tribunal: TJMT
Processo: 0033090-60.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033090-60.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência contra superior]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL RAMOS DOS SANTOS - CPF: 045.142.321-65 (APELANTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), A ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR (ART. 157, CPM) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – INTENÇÃO DE AFASTAR À FORÇA O SUPERIOR HIERÁRQUICO EVIDENCIADA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO CRIME – CONDUTA DO RÉU QUE SE EMOLDURA ÀQUELA DO ART. 157 DO CPM (VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR) – APELO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1
.
“(...) À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corroborados pela condição de militar do réu, sabedor das regras da caserna e, ainda, da legalidade da proibição a ele imposta, lhe era plenamente possível abster-se de praticar a ação proibida, como também de agir diferentemente, daí porque não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo. (...)”
(Superior Tribunal Militar. Apelação no 0000050-34.2010.7.05.0005. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 19/09/2011, Data de Publicação: 19/10/2011).

2. No crime de Favorecimento pessoal, previsto no art. 348 do CP,
“(...) pune-se a conduta de quem auxilia (favorece) autor de crime (englobando tal expressão o coautor ou mesmo o partícipe) a subtrair-se (escapar, esquivar-se) à ação da autoridade pública. O agente visa favorecer o sujeito ativo do delito precedente, seja escondendo-o ou dissimulando-o, seja facilitando sua fuga.”
(PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1494). Portanto, se inexistiu por parte do réu qualquer auxílio a autor de crime para escapar ou esquivar-se à ação da autoridade pública, é impossível a desclassificação do crime de Violência contra superior para o de Favorecimento pessoal, mormente se o réu, ao contrário de ajudar autor de crime escondendo-o ou dissimulando-o, interveio na ação policial para ele próprio levar o agente criminoso até a delegacia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Rafael Ramos dos Santos,
contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime de Violência contra superior cometida em serviço (art. 157, § 5o, CPM), à pena de
3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto (Id. 83973977).

Em suas razões, requereu a
absolvição
por atipicidade da conduta ante a ausência do elemento subjetivo do tipo penal (dolo) ou, ao menos, a
desclassificação
da conduta pata o crime de
Favorecimento pessoal
com a incidência da excludente de culpabilidade do art. 348, § 2o, do CP (
“Art. 348 - Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão: (...) § 2o - Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena”
) – Id. 83973980.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo
(Id. 83973984);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 91893959):

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS SÃO HARMÔNICOS EM DESCREVER A CONDUTA TIPIFICADA NO § 5o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. A CONDUTA NÃO OBJETIVOU DAR FUGA, ESCONDER OU EVITAR A AÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. O TERCEIRO SUPOSTAMENTE AUXILIADO TERIA PRATICADO CRIME PUNÍVEL COM DETENÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o Relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021